Tribunal: TJMT
Processo: 1004993-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004993-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAIS BATISTA DA SILVA - CPF: 059.669.591-88 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes.

A sentença reconheceu a ausência de comprovação da contratação do serviço alegado pelo réu e fixou indenização por danos morais em valor razoável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prova suficiente da contratação entre as partes que justificasse a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes; e (
ii
) saber se a inscrição indevida gera responsabilidade civil objetiva e enseja a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor é objetiva nos termos do CDC. A instituição financeira não comprovou de forma robusta e idônea a contratação do serviço.

Os d
ocumentos apresentados (
prints
e
telas sistêmicas) são unilaterais e não demonstram vínculo contratual.

A negativação indevida configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a prova do prejuízo extrapatrimonial.

O valor fixado a título de indenização respeita os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, desacompanhada de prova da contratação, configura ato ilícito. 2. O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido. 3. O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do
serviço.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
Lais
Batista da Silva, julgou procedente o pedido, para declarar a inexistência do débito de R$ 621,20
(seiscentos e vinte e um reais e vinte centavos)
e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

A parte recorrente sustenta, em síntese:
f
alta de interesse de agir, por ausência de tentativa de solução extrajudicial;
e
xistência e legitimidade do débito, baseado em contratação de cartão de crédito;
r
egularidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito;
i
nexistência de dano moral ou, subsidiariamente, excesso do quantum indenizatório.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

Da Preliminar -
Interesse de agir

A alegação de ausência de interesse de agir por suposta falta de tentativa de solução extrajudicial não prospera. Nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A existência de canais administrativos não impõe ao jurisdicionado a sua utilização como condição da ação. Além disso, não se comprovou que a autora sequer tinha ciência da origem do débito. Rejeita-se a preliminar.

Ônus da prova e fragilidade documental

A relação entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação do CDC, incluindo a inversão do ônus da prova (art. 6o
, VIII). A ré
incumbia comprovar a existência da contratação, bem como a regularidade da inscrição.

Contudo, os documentos colacionados pelo banco –
prints
de tela, faturas e declarações unilaterais – não são idôneos a demonstrar a anuência da autora ou o uso efetivo do serviço. Ausente nos autos:
c
ontrato assinado fisicamente ou por meio eletrônico com certificação válida;
c
omprovante de envio ou recebimento do cartão;
l
ogs de acesso ou registro de desbloqueio
.

Tais provas são indispensáveis para caracterizar a contratação e, na ausência delas, não se pode presumir a validade da dívida.

Inscrição indevida e responsabilidade civil

Na ausência de comprovação da contratação, a inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição configura ato ilícito, ensejando reparação por danos morais, nos termos do art. 14 do CDC, combinado com os
arts
. 186 e 927 do CC.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo de culpa, bastando a demonstração:
d
o ato ilícito (inscrição indevida),
d
o dano (presumido),
d
o nexo causal.

Todos esses requisitos estão presentes no caso.

Dano moral in
re

ipsa

A jurisprudência local é pacífica no sentido de que a negativação indevida, por si só, configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto. A alegação da recorrente de que não houve abalo à honra não merece acolhida. Trata-se de lesão presumida, dada a gravidade da inscrição indevida em cadastros restritivos.

Quantum indenizatório

O valor de R$ 1.000,00
(mil reais)
arbitrado pelo juízo de origem observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização. Está em consonância com o patamar médio adotado por esta Turma Recursal em casos análogos. A alegação de enriquecimento sem causa carece de respaldo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno
a parte
recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025